Tribunal: TJBA
Processo: 8000276-97.2023.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000276-97.2023.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDELTRUDES DANTAS DE FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
OTAVIO JOSE CARVALHO CORDEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

Ementa
:

Direito Administrativo e Constitucional. Recurso de apelação cível contra sentença denegatória de mandado de segurança. Preliminar de intempestividade. Rejeitada. Suspensão de pensão por morte concedida à companheira de servidor público municipal. Ato administrativo realizado sem instauração de processo administrativo prévio. Inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interpostocontra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado para reverter a suspensão de pensão por morte de servidor público municipal, benefício que vinha sendo recebido desde o falecimento do companheiro da impetrante. A suspensão ocorreu de forma abrupta e sem instauração de processo administrativo prévio. A autora, idosa de 88 anos, pleiteia o restabelecimento do pagamento da pensão.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a tempestividade recursal e, (ii) no mérito, a questão em discussão consiste em determinar a legalidade da suspensão de benefício previdenciário (pensão por morte) sem a instauração de regular processo administrativo e sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. Deve ser reconhecida a tempestividade recursal, uma vez
que o recurso de apelação foi

interposto em 23 de maio de 2024, ou seja, antes do termo final do prazo legal, que ocorreria em 29 de maio de 2024,
diante da
suspensão do cômputo do prazo no dia 1º de maio de 2024, feriado,

e dos dias 13 a 17 de maio de 2024, em decorrência da Semana de Saneamento de Dados, instituída pelo Ato Conjunto nº 006, de 29 de abril de 2024
,

4. A suspensão do benefício previdenciário pela Administração Pública deve ser precedida de processo administrativo regular, com garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme determina o art. 5º, LV, da CF/1988.
5.O exercício da autotutela administrativa, mesmo quando fundamentado em eventual ilegalidade do ato original, não afasta a obrigatoriedade de observância do devido processo legal, especialmente quando o ato já produziu efeitos concretos.
6.A ausência de processo administrativo prévio e de motivação formal torna nulo o ato administrativo de suspensão da pensão por morte, sobretudo em razão da natureza alimentar do benefício e da condição de idosa da impetrante.
7.Jurisprudência pacífica do STF, STJ e do TJ/BA reafirma a necessidade de processo administrativo com contraditório e ampla defesa para anulação de benefícios previdenciários já concedidos.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso provido,
para acolher a pretensão autoral, reconhecendo a nulidade do ato de suspensão abrupta do benefício previdenciário, e, por conseguinte, determinar o restabelecimento da pensão previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000276-97.2023.8.05.0057
, em que figuram como apelante
E
DELTRUDEE
S DANTAS DE FIGUEIREDO
e como apelado
MUNICIPIO DE CICERO DANTAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.